Tribunal: TJDFT
Processo: 0774807-27.2023.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-07-22
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:
CÍVEL E CONSUMIDOR. REVELIA - PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE DOS FATOS. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL - MULTA CONTRATUAL - ATRASO EXCESSIVO NO REPASSE DO FINANCIAMENTO BANCÁRIO NÃO PROVADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Nos termos do art. 14 do CDC, o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. E, de acordo com o previsto no art. 373, I e II, CPC, incumbe ao autor o ônus de provar o fato constitutivo de seu direito e ao réu, demonstrar fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito pleiteado.
2. Cuida-se de recurso inominado interposto pela autora contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais para que fosse declarada a inexistência de dívida por inadimplemento contratual e para que as rés fossem condenadas a restituição em dobro da quantia.
3. Sustenta a recorrente, em síntese, que não foram aplicados os efeitos da revelia quanto ao segundo réu, BANCO DE BRASÍLIA BRB. Entende que a instituição bancária é responsável pelo atraso do pagamento que deveria ser dirigido à primeira ré, EMPLAVI INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, referente ao financiamento do imóvel. Acrescenta que o atraso ensejou a aplicação indevida de multa. Defende que a instituição bancária não fixou prazo para liberação do financiamento, mas estava ciente do prazo final para pagamento dos valores à construtora, criando a expectativa de que concretizaria o repasse. Diz que seguiu as orientações da construtora e agiu de forma diligente ao buscar o financiamento, assinando o contrato dentro do prazo estipulado pela primeira ré. Pede a reforma da sentença para que os pedidos sejam julgados procedentes.
4. O art. 20 da Lei 9099/1996, disciplina que “Não comparecendo o demandado à sessão de conciliação ou à audiência de instrução e julgamento, reputar-se-ão verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial, salvo se o contrário resultar da convicção do Juiz”. Por sua vez, o artigo 345, inciso I, do CPC consigna que a revelia não produz o efeito da presunção de veracidade mencionado se havendo pluralidade de réus, algum deles contestar a ação. Em harmonia com essas orientações, conclui-se que a revelia de uma das partes não implica em admissão dos fatos alegados pelo autor, cabendo ao magistrado a análise conjunta das alegações e das provas produzidas. (AgInt no AG no REsp. 1588993/SP). Destarte, não há como ser acatado o pleito recorrente visando à produção dos efeitos materiais da revelia.
5. Na espécie, consta da cláusula 9.2 (ID 60761849) do Instrumento Particular de Promessa de Compra e Venda, que “Caso a quitação do preço seja feita por meio de financiamento bancário e/ou FGTS, esta deverá ser providenciada única e exclusivamente pelo(s) comprador(es), ficando claro e entendido que a vendedora não tem nenhuma responsabilidade pela obtenção de tal recurso, ficando obrigada tão somente pelo fornecimento da necessária documentação cuja providência seja de sua responsabilidade legal ou contratual”. A cláusula 9.3 estabelece que “(...) a liquidação somente será considerada na data da efetiva liberação dos recursos pelo agente financeiro diretamente na conta de movimento da vendedora, devendo o(s) comprador(es) assumir(em) possível diferença verificada, no caso de pagamento ou crédito parcial com tais recursos, com a incidência de multa, juros e correção monetária sobre a parcela vencida, até a data do integral adimplemento”.
6. Da leitura das cláusulas acima, resta incontroverso que a recorrente tinha ciência de que a obtenção do financiamento lhe cabia. Portanto, importa verificar se houve mora da autora na obtenção dos recursos e, consequente, atraso no pagamento da parcela financiada.
7. A concessão de crédito por instituição financeira se sujeita aos critérios da sua conveniência em consonância com seu objetivo econômico. De outro lado, essa prerrogativa não confere o direito de exercer esse direito sem observar os limites impostos pelo seu fim econômico e pela boa-fé.
8. Das provas coligidas nos autos, depreende-se que o contrato de compra e venda foi firmado em 12/10/2020 (ID 60761849). Em 24/05/2023, foi expedida a Carta de Habite-se do imóvel e a data de vencimento da parcela de “habite-se” foi definida em 22/08/2023. Em 21/08/2023, a autora ajustou o contrato de financiamento com o BANCO DE BRASÍLIA, sendo o repasse dos recursos à construtora realizado em 11/09/2023.
9. Em que pese a não realização do repasse dos recursos à construtora na data do vencimento da parcela de “habite-se” (22/08/2023), não observo desídia da instituição financeira porquanto o contrato foi firmado apenas um dia antes do prazo final para pagamento, não havendo demora excessiva vez que a obtenção de crédito importa em aprovação e realização de procedimentos internos. Ademais, é sabido que o processo de aquisição de financiamento bancário é de inteira responsabilidade do promitente-comprador.
10. Ainda que a relação entre as partes esteja submetida ao CDC, com a possibilidade de inversão do ônus da prova, prevista no art. 6o, inciso VIII, no caso em apreço, a autora, ora apelante, não logrou demonstrar a verossimilhança de suas alegações, mormente por inexistir nos autos documentação suficiente que demonstre qualquer indício de culpa das apeladas pelo atraso na obtenção do financiamento bancário e repasse dos valores à construtora.
11. Assim, ante o repertório documental juntado, a parte recorrente não se desincumbiu em comprovar que houve mora por culpa dos réus capaz de resultar liberação tardia dos valores.
12. Ademais, não se afigura razoável que seja imputada aos recorridos a responsabilidade pelo atraso no pagamento quando fica claro, pelas tratativas havidas, que a autora tinha ciência dos trâmites necessários à liberação do saldo remanescente por financiamento, considerando a estrita observância do prazo previsto contratualmente, sendo que o adimplemento desta estava condicionado a efetiva liberação dos recursos pelo agente financeiro diretamente na conta de movimento da vendedora na data aprazada.
13. RECURSO CONHECIDO e IMPROVIDO.
Sentença confirmada por seus próprios fundamentos (Lei 9.099/95, Art. 46).
14. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa (Lei 9.099/95, Art. 55).